Tribunal: TJMT
Processo: 1001556-18.2021.8.11.0029
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001556-18.2021.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ADRIANO JUNIOR BORGES - CPF: 062.848.541-70 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WESLEN DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 807.669.431-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GIAN RAUBER - CPF: 047.012.891-75 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001556-18.2021.8.11.0029

APELANTE: ADRIANO JUNIOR BORGES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. TIPICIDADE CARACTERIZADA. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. CUSTAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por 2 restritivas de direitos, e 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei no 10.826/2003.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se: (i) é possível a absolvição diante da ausência de risco concreto à coletividade; (ii) é aplicável o princípio da insignificância ao porte ilegal de arma de fogo; (iii) é cabível a isenção das custas processuais.

III. Razões de decidir

3.

O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é de mera conduta e perigo abstrato, consumando-se com o simples portar do artefato, independentemente da demonstração de risco concreto.

4.

A jurisprudência é firme no sentido da inaplicabilidade do princípio da insignificância a crimes previstos no Estatuto do Desarmamento.

5.

A pena-base foi estabelecida no mínimo legal na sentença e a sanção substituída por restritivas de direitos, o que torna prejudicado o pedido recursal nos pontos.

6.

A condenação ao pagamento das custas decorre de imposição legal, cabendo ao juízo da execução avaliar eventual hipossuficiência econômica para suspender sua exigibilidade.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é de mera conduta e perigo abstrato, sendo prescindível a demonstração de risco concreto à coletividade. 2. A condenação ao pagamento das custas processuais decorre de imposição legal, podendo sua exigibilidade ser suspensa pelo juízo da execução penal."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.826/2003, art. 14; CPP, art. 804; CPC, art. 98, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 221013 AgR; STF, ARE 1495670 AgR; STJ, AgRg no REsp 2.219.185/PI; STJ,
, AgRg no REsp n. 2.049.613/MG,
AgRg no AREsp 2.428.749/PR; TJMT,
N.U 0000403-84.2017.8.11.0100, N.U 1009566-29.2021.8.11.0004,
N.U 1003792-30.2023.8.11.0042, N.U 1003797-40.2023.8.11.0046, N.U 0000487-90.2019.8.11.0011, N.U 1002184-07.2020.8.11.0008, N.U 1000044-14.2023.8.11.0034.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001556-18.2021.8.11.0029

APELANTE: ADRIANO JUNIOR BORGES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por Adriano Junior Borges, contra sentença que o condenou à pena de 2 (dois) ano de reclusão, em regime aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direitos, e 10 (dez) dias-multa, por infração ao art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido).

Em suas razões,
assevera que: 1) deve ser absolvido, pois “
a conduta do apelante não gerou qualquer risco concreto à sociedade, circunstância comprovada por todas as provas produzidas nos autos
”; 2) “
em que pese o entendimento de os crimes do Estatuto do Desarmamento serem de perigo abstrato para os nossos Tribunais Superiores, o fato é que esse entendimento não pode prevalecer. Admitir os crimes de perigo abstrato fere os princípios do direito penal mínimo e da ofensividade
”; 3) faz jus a “
fixação da pena no mínimo legal e, preenchidos os requisitos legais, a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos
” e “
a dispensa do pagamento das custas processuais, por se tratar de assistido da Defensoria Pública, que se presume hipossuficiência econômica
” (Id. 319522632 - pág. 1-7).

Contrarrazões pela manutenção da sentença (Id. 319522636 - pág. 1-9).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.

331860872 - pág. 1-8).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001556-18.2021.8.11.0029

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e encontra-se vazada nos seguintes termos:

C
onsta nos autos do inquérito policial incluso que, no dia 11 de julho de 2021, por volta das 22h15min, na Rua Planalto, próximo ao Bar Mãe do Álcool, nesta urbe, o denunciado ADRIANO JUNIOR BORGES, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, portava e detinha arma de fogo e munições de uso permitido em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo restou apurado, na data acima apontada, a Polícia Militar, realizando patrulhamento nesta urbe, visualizou o denunciado em atitude suspeita, sendo que ao ser abordado, fora encontrado, na cintura do increpado, um revólver .38, marca Taurus, no série 385717, municiado com 06 unidades de cartuchos de calibre nominal .38

[...]
(Id. 319522531
- pág. 1-2).

O pedido de absolvição não prospera.

A materialidade está comprovada pelo Laudo Pericial n.
310.2.03.2021.008234-01, que atestou que “
a arma encontrava-se em condições normais de uso e funcionamento, e eficiente para disparo com produção de tiro
” e que “
os cartuchos encaminhados a exame mostraram-se eficientes para produção de tiro
”
(Id. 319522516 - Pág. 1-5).

A autoria também é certa.

O relato dos policiais responsáveis pelo flagrante em ambas as fases processuais é firme nesse sentido.

Como é cediço, o crime em exame consuma-se com a mera conduta de portar o artefato bélico.

O tipo penal visa proteger a segurança coletiva, de modo que não exige finalidade ou dolo específico.

Renato Brasileiro de Lima, com propriedade, doutrina que “
o crime de porte ilegal de arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido (art. 14 da Lei n. 10.826/03) é de perigo abstrato e de mera conduta, bastando para sua caracterização a prática de um dos núcleos do tipo penal
” (Legislação Criminal Especial Comentada, Volume único, 8a edição, Ed. JusPODIVM, pág. 440) .

Guilherme de Souza Nucci endossa a conclusão de que o crime é de “
mera conduta (independe da ocorrência de qualquer efetivo prejuízo para a sociedade; de perigo abstrato (a probabilidade de vir a ocorrer algum dano pelo mau uso da arma, acessório ou munição, é presumido pelo tipo penal
)” (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 13a edição, Ed. Forense, pág. 30).

O Supremo Tribunal Federal adota o entendimento:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE MESMO CALIBRE. DESNECESSÁRIA DEMONSTRAÇÃO DE POTENCIALIDADE LESIVA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

1. O crime de porte de arma de fogo de uso permitido é delito de mera conduta e de perigo abstrato que dispensa, para sua consumação, a demonstração de ofensividade concreta. 2. Agravo interno desprovido
. (STF, RHC 221013 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 22-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-09-2023 PUBLIC 14-09-2023).

Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Porte irregular de munição. Tipicidade. Matéria infraconstitucional. Crime de mera conduta e perigo abstrato. Precedentes.

[...]

5. Acórdão recorrido que não destoa da jurisprudência desta Corte no sentido de que a posse irregular de munição de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/2003) constitui crime de mera conduta e perigo abstrato, sendo irrelevante a presença da arma de fogo para tipificá-lo. Precedentes. [...]
(STF, ARE 1495670 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 07-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-08-2024 PUBLIC 22-08-2024).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no mesmo sentido:

[...] O crime de porte ilegal de arma de fogo é considerado delito de mera conduta e perigo abstrato, dispensando a demonstração de dolo específico. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.219.185/PI, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 22/10/2025).

[...] O crime de posse de munição é de mera conduta e perigo abstrato, prescindindo da apreensão concomitante de arma de fogo. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.049.613/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025).

E não destoam os julgados deste Tribunal:

[...] O porte ilegal de arma de fogo caracteriza-se crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório sem registro, e afigura-se “desnecessária a prova de que a conduta praticada ofereça risco à incolumidade pública, bastando que o agente pratique um dos verbos do tipo.” (TJDF, AP no 07039005220228070019 1732763) [...]
(TJ/MT, N.U 0000403-84.2017.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2025, Publicado no DJE 26/11/2025).

[...] Os crimes de posse e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido são de mera conduta e perigo abstrato, dispensando prova de efetivo risco. [...]
(TJ/MT, N.U 1009566-29.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025).

Assim sendo, pouco importa que o comportamento do réu – que portava uma arma de fogo municiada em via pública – ‘não tenha colocado em perigo a ordem publica ou a integridade de terceiros’.

No contexto, descabe invocar o princípio da insignificância:

[...] Os crimes de posse e porte de arma de fogo são de perigo abstrato, sendo inaplicável o princípio da insignificância. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.428.749/PR, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025).

[...] A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é firme no sentido da inaplicabilidade do princípio da insignificância aos crimes previstos na Lei no 10.826/2003, por se tratar de delitos de perigo abstrato que tutelam a segurança pública e a paz social. [...]
(TJ/MT, N.U 1003797-40.2023.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2025, Publicado no DJE 26/11/2025).

Registro que não há interesse recursal quanto ao pedido de delimitação da pena-base no mínimo legal e de substituição da reprimenda por restritiva de direitos, porque já foram concedidos ao réu na sentença.

Nesse sentido:

[...] Carece de interesse recursal o réu que almeja o que lhe foi concedido na sentença. [...]
(TJ/MT, N.U 1003792-30.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/03/2025, Publicado no DJE 27/03/2025).

[...] Carece de interesse recursal a pretensão defensiva de concessão do regime inicial aberto e aplicação da pena-base no mínimo legal, uma vez que já fixados nesses termos pela d. magistrada a quo na sentença reprochada. [...]
(TJ/MT, N.U 0000487-90.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/09/2024, Publicado no DJE 30/09/2024).

Por fim, a condenação ao pagamento das custas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804).

Constatada a condição de hipossuficiente da ré, pode-se suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o).

No entanto, cabe ao juízo da execução penal avaliar as condições financeiras do agente, com vista à possível suspensão da exigibilidade:

[...] O pedido de isenção de custas e/ou gratuidade judiciária constitui pedido a ser apreciado pelo juízo da execução, momento oportuno para aferição da eventual hipossuficiência.
(TJ/MT, N.U 1002184-07.2020.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024).

[...] A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente do réu, cabe ao juízo da execução penal suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o). [...]
(TJ/MT, N.U 1000044-14.2023.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 19/09/2024).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso, mantendo na íntegra a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025